Tribunal: STF
Processo: HC 263950
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE DESOBEDIÊNCIA E DE FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGO 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTS. 330 E 347 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.015.296, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA. CRIME COMETIDO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é mãe de uma criança de 9 anos de idade e que a apreensão de 4 gramas de crack não justificaria a manutenção da medida extrema. 



    2. A agravante foi acusada de tráfico de drogas, com habitualidade delitiva, envolvendo seu filho adolescente na prática criminosa. Na residência foram apreendidos 20 porções de crack, dinheiro sem comprovação de origem lícita (R$ 1.297,00) e objetos possivelmente recebidos como pagamento pela venda de drogas. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a agravante tentou obstruir a investigação ao danificar seu celular.



    3. A prisão domiciliar foi negada com fundamento na prática de tráfico de drogas no ambiente doméstico, colocando o filho menor em situação de risco e tornando a convivência com a mãe desaconselhável. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de uma criança de 9 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando os requisitos dos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e as circunstâncias do caso concreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, exige que o agente não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e que o crime não tenha sido praticado contra seu filho ou dependente. 



    6. A prática de tráfico de drogas no ambiente doméstico, envolvendo inclusive outro filho adolescente na atividade criminosa, justifica a negativa do pedido de prisão domiciliar, pois evidente que a convivência com a mãe coloca a criança em situação de risco.



    7. A habitualidade delitiva, somadas à tentativa de obstrução da investigação, são fundamentos suficientes para resguardar a ordem pública e justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, não se aplica quando a prática criminosa ocorre no âmbito doméstico onde a mãe reside com a criança. 2. A habitualidade delitiva e a gravidade dos fatos apurados, somadas à tentativa de obstrução da investigação, justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e arts. 330 e 347 do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Ato contínuo, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Irresignada, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da paciente e no indeferimento do pleito de prisão domiciliar.



    Alega que “a manutenção da prisão preventiva baseia-se em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a periculosidade concreta da Paciente que autorize a segregação cautelar extrema”. Argumenta que “a quantidade de droga apreendida (apenas 4,0 gramas de crack) é ínfima. Embora a prática do tráfico seja reprovável, a jurisprudência tem reiterado que pequenas quantidades de entorpecentes, por si só, não são suficientes para demonstrar a periculosidade do agente ou a necessidade de prisão preventiva, devendo-se aplicar o princípio da proporcionalidade”. Ainda, afirma que “a Paciente é mãe de uma criança de 9 anos”, defendendo que “o fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico, por si só, não deve ser óbice à concessão da prisão domiciliar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ao final, requer que a presente ordem seja CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE, concedendo-se em definitivo a ordem de HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar, para que a Paciente possa responder ao processo em PLENA LIBERDADE ou em PRISÃO DOMICILIAR, por ser medida de inteira justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos. 



    Nos termos do art. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, será permitido ao juiz substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Por sua vez, a jurisprudência apoiada ainda no julgamento do STF, cuja ordem foi deferida coletivamente às mães de crianças nessas situações (HC 143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018), vem delimitando as hipóteses excepcionalíssimas de indeferimento deste benefício. 



    Na hipótese, segundo se infere, a indicação de suposta habitualidade delitiva da paciente e a gravidade dos fatos apurados são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública, nos termo do art. 312 do CPP. Segundo se infere, a agravante estaria exercendo a distribuição de droga, a mando de seu marido, encarcerado no sistema prisional, e em conjunto com seu filho adolescente. 



    Na residência do casal, fora apreendidos 20 trouxinhas de crack, R$ 1.297,00 em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, e outros objetos possivelmente recebidos como pagamentos da venda de drogas. Ademais, consta que a recorrente tentou obstruir a investigação e a colheita de prova, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, quando recolheu seu celular apreendido da mão do Delegado, e o arremessou-o ao chão, danificando o aparelho. 



    Nesse contexto, do mesmo modo, não merece reparo a decisão impugnada na parte que negou a prisão domiciliar, pois a prática da traficância no ambiente doméstico indica que o filho menor se encontra em situação de risco e a convivência com sua mãe não se mostra recomendada, notadamente, na espécie, em que há notícias de que a recorrente envolveu o filho adolescente na prática criminosa. 



    No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 182.920/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024 ; AgRg no HC n. 910.783 /MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, D Je de 11/9/2024 ; AgRg no HC n. 853.611/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a indicação de suposta habitualidade delitiva da paciente e a gravidade dos fatos apurados são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    Noutro giro, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “a prática da traficância no ambiente doméstico indica que o filho menor se encontra em situação de risco e a convivência com sua mãe não se mostra recomendada, notadamente, na espécie, em que há notícias de que a recorrente envolveu o filho adolescente na prática criminosa”.



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/6/2021)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente